Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-21.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM ESCOLA. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OFERTA DE ESCOLA EM CLASSE ESPECIAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. CRITÉRIO NÃO ABSOLUTO. MATRÍCULA OFERTADA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA ALTERNATIVA, SITUADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA VIZINHA. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. É certo que o critério de proximidade da residência é um aspecto importante no processo de matrícula escolar, pois facilita o acesso à escola, promove o bem-estar do aluno e otimiza a logística familiar. No entanto, ele não pode ser considerado o único ou o principal fator, especialmente em casos que envolvem alunos com deficiência que necessitam de atenção específica e recursos educacionais diferenciados.
2. No caso dos autos, verifica-se que o menor possui deficiência e demanda atenção específica, não se mostrando viável desconsiderar a ausência de vagas nas escolas situadas nas proximidades da sua residência, pois a oferta de educação adequada ao seu caso exige estrutura e recursos específicos.
3. A imposição judicial de matrícula em determinada unidade escolar, sem que se considere a existência de vagas e a infraestrutura necessária para atender as necessidades do estudante, pode ser prejudicial, ao invés de benéfica, violando o direito do próprio menor.
4. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida, em parte.